Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700948-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALICE DA SILVA contra decisão (ID 179201208) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o benefício da gratuidade judiciária (ID 179201208– autos de origem). Em suas razões (ID 54912426), alega que: 1) é pessoa pobre na acepção jurídica do termo; 2) tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família e não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento; 3) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 4) a presunção relativa de hipossuficiência beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 salários mínimos; 5) a norma garantidora do direito fundamental ao acesso à justiça não pode ter interpretação restritiva. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, a agravante juntou contracheque dos últimos 3 meses e comprovantes de despesas (ID 55170839). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. A agravante juntou contracheque dos últimos 3 meses, no qual é possível verificar o valor líquido remanescente em sua conta inferior a 5 mil reais, bem como comprovante de despesas referentes a plano funerário (R$149,90) e compras de supermercado (R$446,60). DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator